Tribunal: TCU
Processo: 023.784/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7395/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.784/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Cristina Sa de Moraes Quintela (XXX.290.297-XX); Cesar Ricardo Pinto de Carvalho (XXX.831.587-XX); Gerson Rogeres Nouga Rocha (XXX.298.581-XX); Italo Pires Aguiar (XXX.007.547-XX); Jefferson Gomes da Silva (XXX.026.097-XX); Jessica Alvim Grangeiro (XXX.418.747-XX); Mariana de Montreuil Trotta (XXX.053.317-XX); Noemi Pacheco Viana (XXX.794.117-XX); Valeria Cristina Rivillini (XXX.287.517-XX); Vitor Dutra Soares Rosadas (XXX.098.687-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro Ii 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.